Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702864-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUESLEY SANTOS CAMPOS AGRAVADO: YASMYN BELO CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. S. C. em face de Y. B. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (processo n. 0718250-83.2024.8.07.0016), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito da prisão. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto-lhe que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 15:08:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador